Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 213, § 1o do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 10.000,00 em danos morais à vítima, menor de 18 (dezoito) anos de idade. A defesa sustenta que o depoimento da vítima não foi corroborado por provas suficientes e que o ato sexual foi consentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato sexual praticado pelo réu ocorreu com o consentimento da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, embora relevante, no presente caso apresenta contradições que enfraquecem sua credibilidade, especialmente no que diz respeito ao relato da interrupção do ato sexual por uma terceira pessoa, não confirmado por testemunha.
4. O laudo pericial confirma a ocorrência de conjunção carnal, mas as lesões identificadas na vítima podem ter outras origens, uma vez que a mãe admitiu ter agredido fisicamente a filha após o ocorrido.
5. Em crimes sexuais, a palavra da vítima tem peso considerável, mas deve estar em harmonia com outros elementos de prova, o que não ocorre neste caso, em que a materialidade do crime não foi inequivocamente comprovada.
6. Dúvidas sobre a dinâmica dos fatos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por estupro requer a comprovação inequívoca da prática do ato sob violência ou grave ameaça.
2. A dúvida sobre o consentimento da vítima e as circunstâncias das lesões impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, § 1o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914878, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024